Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-06.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52514861). Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.

3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido/embargante.

4. Em síntese, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso, destacando-se: a não consideração das cláusulas contratuais que especificam a responsabilidade do contratante/locador pelo pagamento de custas processuais e outras despesas em determinadas ações; a falta de discussão sobre a aplicação dessas cláusulas; a omissão quanto à ausência de comprovação de despesas advocatícias pela parte contratante; e a não abordagem da natureza não consumerista do contrato em questão, argumentando contra a aplicação das prerrogativas de relação de consumo.

5. Impugnação apresentada (ID 52701272).

6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo as alegadas omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. Com efeito, o acórdão recorrido enfrentou as questões abordadas nos embargos de declaração, pois informou expressamente que "(...) 2. Preliminar. Incompetência territorial. Cláusula de Eleição de foro. Ineficácia. Na forma do artigo 4o, inciso I e III, da Lei 9099/1995, o Juizado Especial Cível é competente para ações propostas no domicílio do autor ou do réu. A ação foi proposta na circunscrição judiciária de Santa Maria. Ainda que haja cláusula de eleição de foro em Brasília, a autora reside no Núcleo Bandeirante e o réu possui domicílio no Jardim Botânico (ID 49530255). O reconhecimento da incompetência territorial deve ser adotado em situações especiais, quando restar demonstrado prejuízo à defesa. Fora destas hipóteses, deve ser prestigiado o interesse do jurisdicionado, especialmente quando se trate de consumidor. (Acórdão n. 710945, 20130910063348ACJ, Relator: ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, 2a Turma). Preliminar que se rejeita.(...) 3. Quanto ao contrato ajustado, afirma que a cláusula X estabelece que o administrador forneceria assistência jurídica necessária, por meio de advogados, nas ações de cobrança ou despejo por falta de pagamento ou para uso próprio. 4. Restou comprovado pela recorrida o efetivo prejuízo causado pela inexecução do contrato, pois a cláusula é liame causal que justifica a pretensão indenizatória, ao ser obrigada a contratar advogado para reaver o imóvel. Cláusula contratual flagrantemente descumprida pelo recorrente, impondo custo indevido à recorrida. 5. A pretendida reparação pelos custos com advogado merece, assim, prosperar. Sentença mantida pelos próprios fundamentos (...)".

8. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência dos vícios apontados pelo embargante (omissão) indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na sentença e que não foi objeto do recurso inominado, o que é incompatível com a via eleita.

9. Ademais, o artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

10. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.